Tribunal: TJMT
Processo: 1060071-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060071-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DURVAL CUNICO - CPF: 280.578.721-87 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL DE ESTRUTURA CRANIOFACIAL, MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A, visando reformar a sentença, de ID. 117923502, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais no 1060071-78.2019, ajuizada por DURVAL CUNICO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos dos consectários legais da atualização da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 117923510, a apelante requer a reforma da sentença para que seja extinta a ação. Aduz, para tanto, que não foi realizado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pelo proprietário do veículo causador do acidente. No mérito, aduz que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau se encontra equivocado.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID. 117923513, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do apelo.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré/apelante ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 11.11.2019, que ocasionou a invalidez parcial permanente do autor, atestada por perícia médica.

Pois bem.

No que concerne à alegação de inadimplemento do prêmio, a Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Aliás, tal entendimento aplica-se a todas as vítimas do acidente, até aos proprietários inadimplentes, conforme orientação do próprio c. STJ e deste Sodalício.

Confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ. REsp no 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 4a TURMA, Julgado em 08.06.2004, DJ 04.10.2004, p. 325).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (TJMT. AgR 29245/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.03.2016, Publicado no DJE 11.03.2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. O § 11o do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.” (TJMT. RAC no 104396/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.09.2016, Publicado no DJE 06.10.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Conforme a orientação pacífica do STJ, a sentença que estabelece valor de indenização (por dano material ou moral) inferior ao pleiteado pelo autor na exordial não configura sucumbência recíproca.” (TJMT. AgR 133700/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 5a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2015, Publicado no DJE 21.01.2016).

Assim, é devido o pagamento de indenização securitária ao apelado.

Quanto ao valor devido, sabe-se que o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74, reeditada pela Lei no 11.945/09, prevê que a quantia a ser paga pode chegar a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o desta lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
”

A teor das orientações do STJ, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
”
(STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009 – sem grifos no original).

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011 – sem grifos no original).

Também, deve ser observado o entendimento já sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”

(Súmula no 474 do STJ).

Com efeito, tem-se que deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga ao segurado a título indenizatório.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011 – sem grifos no original).

Na hipótese dos autos, a perícia médica apresentada concluiu que o acidente causou ao autor a perda de natureza residual (10%) na estrutura craniofacial (100%), que totaliza uma indenização R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), perda de natureza leve (25%) referente à totalidade do membro superior direito (70%), o que totaliza o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e perda de natureza média (50%) referente à totalidade do membro inferior esquerdo (70%), o que totaliza o valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - ID. 117923493.

A soma dos valores corresponde a
R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022